Tribunal: TJDFT
Processo: 0712859-83.2024.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVA SATISFATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. SURSIS CONCEDIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática de invasão de domicílio no contexto de violência doméstica contra a mulher.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) definir se há provas suficientes para a condenação; (ii) estabelecer se a pena foi corretamente dosada e aplicada.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, bem como se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando não há contraprova capaz de desmerecer o relato, tampouco elementos que evidenciem a existência de motivo para a vítima incriminar o réu.
4. Restando suficientemente demonstrado que o réu permaneceu na casa da vítima contra sua vontade, obrigando-a chamar a polícia para intervir, correta a condenação pelo crime de invasão de domicílio.
5. Justifica-se a valoração negativa dos motivos do crime quando o delito ocorre em razão de ciúme e sentimento de posse sobre a vítima, pois tal situação merece maior reprovação social. Precedentes.
6. A valoração negativa de uma única circunstância judicial do art. 59 do Código Penal, no caso os motivos do delito, não impede a suspensão condicional da pena, desde que atendidos os demais pressupostos do art. 77 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO:
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 150; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o;
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1236017/ES, Rel. Min. FELIX FISCHER, 5a Turma, j. 5/4/2018; TJDFT, Acórdão 1439826, 00100455320178070016, Rel. SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, j. 21/7/2022; Acórdão 1152247, 20180110113046APR, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, j. 14/2/2019; Acórdão 1428411, 07064836520218070012, Rel. SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, j. 2/6/2022; Acórdão 1764447, 07064836520218070012, Rel. JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, j. 28/9/2023; Acórdão 1827288, 00005935420198070014, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, j. 7/3/2024; Acórdão 1644008, 07438453720218070001, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, j. 24/11/2022. Acórdão 1739743, 0700413-32.2021.8.07.0012, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/08/2023, publicado no DJe: 16/08/2023.